Tribunal: TJDFT
Processo: 0710946-38.2025.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710946-38.2025.8.07.0003 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: CRISTINA DO CARMO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora recorrida (ID 75081052). Opostos embargos de declaração, foram estes rejeitados, também monocraticamente (ID 75892557). No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 104, 421 e 422, todos do Código Civil, 6o e 9o, ambos da Resolução BACEN 4.790/2020, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que o regramento normativo aplicável não autoriza o consumidor a “revogar livremente autorizações válidas e eficazes, sob pena de violação da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual” (ID 77120411, pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática não foi interposto recurso próprio para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, revela-se inadmissível o processamento de recurso especial interposto contra decisão monocrática, porquanto um dos pressupostos para sua admissibilidade é o exaurimento das instâncias ordinárias (...). Incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal”. (AgInt no AREsp n. 2.598.799/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). No mesmo sentido, “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática do Desembargador relator, porque não esgotada a instância (Súmula n. 281 do STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.729.911/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012